Tribunal: TJES
Processo: 5005451-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005451-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAP TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por TAP Transportes Ltda. e por Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banestes, reconhecendo a legalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, afastando apenas a possibilidade de cumulação com comissão de permanência, não prevista no contrato. Ambas as partes alegam vícios distintos no acórdão embargado, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, por não enfrentar argumentos jurídicos suscitados pela TAP Transportes Ltda. em contrarrazões de apelação; (ii) analisar se há contradição na manutenção dos ônus sucumbenciais originários, a despeito do parcial provimento do recurso do Banestes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão capaz de justificar embargos declaratórios deve recair sobre ponto que deveria ter sido expressamente decidido, não sendo caracterizada pela ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese sobre a cumulação de juros moratórios e remuneratórios, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ e à Súmula 296, não havendo omissão ou obscuridade a corrigir.

5. A ausência de análise detalhada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e da jurisprudência do STF (Tema 339) e do STJ.

6. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica no caso dos embargos opostos pelo Banestes, que busca rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

7. Os embargos interpostos por ambas as partes revelam inconformismo com a decisão colegiada e tentativa de rediscutir matéria de mérito, sem caracterização de vícios no julgado, sendo inadequado o uso dos aclaratórios com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial não analisado, e não sobre a ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

2. A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, entre suas premissas e conclusão, não se configurando pela discordância da parte com o resultado do julgamento.

3. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV e 86, parágrafo único; CC, arts. 406, 421, 422, 424, 427 e 884; CDC, arts. 6º, III e V, 47 e 51; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 296; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014; STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, j. 11.10.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005451-10.2024.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
TAP TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TAP TRANSPORTES LTDA
e por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão do acórdão (id. 14531493) por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Considerando a oposição de dois aclaratórios com fundamentos distintos, passo ao exame individualizado de cada um deles.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

TAP TRANSPORTES LTDA

Em suas razões recursais (id. 14865556), a embargante
TAP TRANSPORTES LTDA
sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre argumentos relevantes expressamente deduzidos em contrarrazões de apelação (id. 14024270), notadamente quanto à ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no mesmo período contratual, por configurar bis in idem e violar os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, além do art. 884 do Código Civil.

Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, pela ausência de fundamentação específica sobre os dispositivos invocados, como os arts. 421, 422, 424 e 427 do Código Civil, os arts. 6º, III e V, 47 e 51 do CDC, bem como o art. 489, §1º, IV, do CPC. Requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 16671289 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão, pois o argumento foi expressamente enfrentado, conforme trecho do v. acórdão transcrito abaixo:

[...] em relação à cumulação de juros moratórios e remuneratórios, de fato, a jurisprudência é pacífica pela possibilidade de cumulação de juros moratórios e remuneratórios no período de inadimplência, excluindo-se apenas o acúmulo com a comissão de permanência, a saber:

Súmula 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Ocorre que, no caso em exame, não há qualquer previsão acerca de comissão de permanência, de forma que houve verdadeira extrapolação dos limites da lide, sendo admissível a cumulação dos juros moratórios e remuneratórios e, pois, merece retoque apenas essa parte final da sentença. [...]

Dessa forma, fica claro que houve expressa e clara manifestação sobre o ponto supostamente omisso, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Dessa forma, os aclaratórios em exame não merecem acolhida.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANESTES S/A- BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos aclaratórios do id. 14887646, alega existência de contradição no acórdão, sustentando que, embora tenha sido provido em parte o apelo por ele interposto, manteve-se a sucumbência conforme fixada na sentença, o que não corresponderia ao real decaimento das partes.

Defende que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deveria a embargada arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Aponta que a única tese acolhida pela Embargada refere-se à fixação dos juros moratórios conforme o art. 406 do Código Civil, sendo, portanto, mínima sua vitória no feito.

Em contrarrazões no id. 16672204, a parte contrária refuta os argumentos apresentados.

Em relação ao alegado vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Contudo, após análise dos fundamentos recursais e do teor do julgado, verifica-se que o vício apontado não se configura.

No caso em apreço, o rótulo de "contradição", em verdade, revela nítido inconformismo com a tese jurídica adotada e com o resultado do julgamento, que não lhe foi totalmente favorável em relação aos ônus sucumbenciais.

As razões dos presentes embargos demonstram, inequivocamente, o propósito de rediscutir a matéria já exaustivamente analisada e decidida por este Órgão Julgador. O Embargante busca, em realidade, conferir aos aclaratórios indevido efeito infringente, visando à reforma da decisão pela mesma via em que obteve provimento jurisdicional contrário aos seus interesses.

Inexistindo antagonismo lógico interno no aresto, mas tão somente discordância da parte quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, a via eleita mostra-se processualmente inadequada, devendo ser rechaçado o argumento exposto pelo recorrente.

CONCLUSÃO

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
TAP TRANSPORTES LTDA
e por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.